Tribunal: TJBA
Processo: 8060929-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8060929-71.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS ADVOGADA: MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADA: MARIA DO AMPARO DE MENEZES MACHADO ADVOGADO: WASHINGTON SANTANA SANTOS ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por entidade fechada de previdência complementar (PETROS), contra decisão que, em Ação Ordinária de Concessão de Benefício, indeferiu tutela de urgência, mas determinou, de ofício, a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se é cabível a inversão do ônus da prova, de ofício, pelo Juízo de origem, sem requerimento da Autora e fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a inversão do ônus da prova deve conter fundamentação idônea, especialmente, quando de ofício, sob pena de nulidade, por afronta ao art. 489, §1º, do CPC. 4. A fundamentação invocada pelo Juízo de origem é inadequada, pois, apenas, reproduz disposição legal genérica (art. 6º, VIII, do CDC), sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 563, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, o que afasta a possibilidade de inversão probatória, com fulcro nesse diploma legal. 6. A relação jurídica entre a Acionante e a PETROS decorre de adesão a plano de previdência complementar fechado, sem natureza de consumo, afastando a incidência das normas consumeristas. 7. A ausência de pedido expresso da Demandante, para inversão do ônus da prova, e a inexistência de elementos que demonstrem sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações impedem a atuação, ex officio, do Juízo nesse sentido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. ——————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 489, §1º, I a VI; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 563. ——————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agavo Interno nº 8060929-71.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, sendo Agravada MARIA DO AMPARO DE MENEZES MACHADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.